Tribunal: TJPA
Processo: 0800208-34.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800208-34.2022.8.14.0124

APELANTE: MARIA DA FE RODRIGUES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800208-34.2022.8.14.0124

APELANTE: MARIA DA FÉ RODRIGUES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO. VALIDADE FORMAL DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de contrato bancário c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.
A controvérsia gira em torno da validade de contrato de empréstimo firmado por pessoa analfabeta, cuja assinatura se deu por terceiro a rogo, devidamente subscrita por duas testemunhas, nos moldes exigidos pelo art. 595 do Código Civil.
Verifica-se, nos autos, a comprovação da identidade do signatário a rogo e das testemunhas, bem como a efetiva transferência dos valores contratados à conta da autora, não havendo qualquer vício capaz de macular a relação jurídica estabelecida.
Ausência de prova idônea a infirmar a validade do ajuste contratual. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Maria da Fé Rodrigues
contra sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face de
Banco Pan S.A.

A parte autora, ora apelante, alega não reconhecer contratação de empréstimo consignado firmado junto à instituição financeira apelada, não reconhecendo assinatura, tampouco das testemunhas que subscreveram; requereu a nulidade do ajuste, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença julgando
improcedentes
os pedidos formulados, ao entendimento de que restou comprovada a validade do contrato firmado entre as partes diante dos documentos juntados aos autos, não havendo ilegalidade.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação, reiterando os fundamentos expostos na exordial. Alega, em síntese, que a assinatura do contrato não obedeceu aos termos do art. 595 do Código Civil, considerando ser a apelante analfabeta, bem como que não houve comprovação de transferência de valores via TED à sua conta. Requereu a reforma da sentença.

O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a regularidade do contrato e manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A presente controvérsia cinge-se à validade de contrato de empréstimo consignado firmado entre a autora, ora apelante, e o banco apelado. A autora sustenta nulidade do pacto, afirmando não ter contratado o empréstimo, tampouco recebido valores em sua conta.

A sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade. O contrato de empréstimo consignado, cuja nulidade se pretende, está assinado a rogo, nos exatos moldes exigidos pelo art. 595 do Código Civil.

Analisando os documentos constantes no ID 21288159, verifica-se a assinatura de terceiro (a rogo), o que, por meio dos documentos anexados, nota-se que é do filho da apelante, conforme documento pessoal anexado, bem como está subscrito por duas testemunhas, sendo essa forma plenamente válida para pessoa analfabeta em contratos dessa natureza.

Outrossim, diferente do que alegou, houve sim transferência dos valores à conta bancária da apelante, conforme comprovante de ID nº 21288157, onde verifica-se comprovante de transferência.

A parte autora não trouxe qualquer elemento novo ou relevante que infirmasse os fundamentos da sentença de origem, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados e afastados pelo Juízo de primeiro grau.

Por sua vez, o banco demandado desincumbiu-se plenamente do ônus probatório que lhe incumbia, demonstrando não apenas a validade do instrumento contratual, como também a efetiva entrega do numerário à parte autora, motivo pelo qual não há razões jurídicas para se acolher o apelo interposto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025